Tribunal: TJMT
Processo: 1028560-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028560-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESSICA CAROLINE CASAL DA CRUZ - CPF: 052.305.491-22 (RECORRENTE), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028560-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028560-12.2024.8.11.0001

Recorrente: Pagseguro Internet Ltda.

Recorrida
:
Géssica Caroline Casal da Cruz

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - MÁQUINA DE CARTÃO - AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS - DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, sua restituição é devida. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028560-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028560-12.2024.8.11.0001

Recorrente: Pagseguro Internet Ltda.

Recorrida
:
Géssica Caroline Casal da Cruz

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Pagseguro Internet Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6° Juizado Especial de Cuiabá.

S
entença (Id

238228740
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; bem como ao pagamento de R$547,25(quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

238228742
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 238366154):

pugna pela manutenção da sentença e o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1028560-12.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1028560-12.2024.8.11.0001

Recorrente: Pagseguro Internet Ltda.

Recorrida
:
Géssica Caroline Casal da Cruz

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta
Géssica Caroline Casal da Cruz
em face de
Pagseguro Internet Ltda.,
em razão dos valores retidos
das vendas realizadas na máquina de cartão de débito e crédito
e não transferidos para a recorrida
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida é autônoma e que contratou junto a recorrente uma maquininha para utilização de cartão nas transações de crédito/débito dos seus clientes, mediante o pagamento de contraprestação pelo serviço de intermediação financeira.

Aduz que foi surpreendia com o bloqueio de R$ 902,14 (novecentos e dois reais e quatorze centavos), situação que alega ter gerado graves prejuízos em seu faturamento.

Em contraponto, a recorrente assevera que não houve
ocorrência de ilicitude e qualquer prejuízo à autora, alega que agiu em exercício regular de direito, sob o fundamento de que o bloqueio dos valores se deu em razão da inadimplência da autora

com cartão de crédito contratado junto à instituição financeira
.

Analisando os autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legitimidade das dívidas alegadas, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

Diante do conjunto probatório constante dos autos resta comprovado que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade fática e socioeconômica, o que a coloca em pé de desigualdade frente à prestadora de serviço.

Dessa forma, a despeito de a recorrida não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como se ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor a presente relação de consumo.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA CIELO. ALUGUEL DA MÁQUINA. VALOR CONTRATADO. INCIDÊNCIA DE FRANQUIA CIELO CONTROLE. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO NO REPASSE DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 4. O juízo a quo operou, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova. Considerando a evidente posição de hipossuficiência do requerente no caso em apreço, sobretudo em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, mantem-se a inversão do ônus da prova, de modo que caberia à requerida/recorrente comprovar os termos do contrato entre as partes e a consequente possibilidade de aplicação das taxas que afirma serem devidas. [...]” (TJDF 1206955, 07072785720198070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019).”

No caso, constata-se dos documentos apresentados que o valor de
R$ 547,25 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
não foi repassado à parte recorrida. Além disso, embora a instituição financeira recorrente alegue que os valores foram retidos em razão da inadimplência da autora, conclui-se que houve falha técnica no serviço prestado pela empresa recorrente, tendo em vista que
restou demonstrado o bloqueio do valor pelo banco, desacompanhado de qualquer notificação prévia, ou comprovação das dívidas
.

Desse modo, a recorrente não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela recorrida, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial.

É nesse sentido o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida. Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. (TJ-MT - RI: 10055785720228110006, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/05/2023).”

Portanto, na esfera da responsabilidade civil,

restou configurado o ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo o nexo causal a própria ausência de repasse dos valores provenientes das vendas realizadas na máquina de cartão, fazendo jus a recorrida ao recebimento destes valores, assim como a indenização por dano moral decorrente da falha na prestação de serviço.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, qual a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024